Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-51.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos etc.
I – Em consulta aos autos verificou-se a existência de recurso de apelação cível (ID 98715995 - Pág. 1) distribuído anteriormente no qual figurou como relator o Desembargador Dirceu dos Santos.
II – Ainda observo a seguinte informação junto a certidão de análise de prevenção: “em que pese tramitarem separados na comarca, os processos 1000455-62.2019.8.11.0013 e 1000889-51.2019.8.11.0013 possuem como objeto o mesmo contrato de empréstimo consignado, de no 309374396-5.
III – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =